Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. AUTOMÓVEL. VÍCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO DE VALORES. DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rompido o contrato de compra e venda de automóvel em face de vício oculto que afete o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, necessário o ressarcimento dos valores, retornando as partes o status quo ante, sem qualquer abatimento a título de depreciação do veículo.
2. Além dos danos emergentes (diminuição patrimonial), o prejuízo material compreende os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado). Ausente prova da efetiva perda de obtenção de ganhos decorrente do ato ilícito noticiado, não há falar em indenização a título de lucros cessantes (artigos 402 e 403 do CC), para fins de reparação.
3. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade e não importa ofensa à dignidade humana.
4. Apelações conhecidas e não providas.